Tribunal: TJMT
Processo: 1010330-51.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:

1010330-51.2026.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA, REVOGAÇÃO DE ATOS PRATICADOS EM PREJUÍZO DE CREDORES E DA MASSA
]

RELATOR:
EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0014-59 (AGRAVANTE), CAMILLA GUIMARAES COELHO - CPF: 034.990.911-35 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE SOUZA - CPF: 954.836.591-04 (AGRAVADO), KARINE INES BERNA DE SOUZA - CPF: 028.054.779-01 (AGRAVADO), MARLENE NEUHAUS DE SOUZA - CPF: 559.086.401-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, QUE FOI ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA). A 1ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES) DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESSENCIALIDADE. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. SUBMISSÃO DO CRÉDITO AO REGIME CONCURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO BEM DURANTE O STAY PERIOD. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial que deferiu o processamento do pedido e reconheceu a essencialidade de diversos bens pertencentes aos recuperandos, entre eles drone agrícola modelo DJI Agras T50.

A agravante sustenta que o equipamento foi adquirido poucos meses antes do ajuizamento da recuperação judicial, circunstância que afastaria sua indispensabilidade à atividade rural. Aduz, ainda, que o equipamento permanece vinculado à plataforma digital sob seu controle até a quitação integral do contrato, requerendo autorização para retirada do bem da posse dos recuperandos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível autorizar a retirada de bem vinculado a crédito submetido à recuperação judicial, sob o fundamento de ausência de essencialidade do equipamento à atividade empresarial desenvolvida pelos recuperandos.

III. Razões de decidir

A Lei nº 11.101/2005 adota como vetor interpretativo o princípio da preservação da empresa, assegurando mecanismos destinados à superação da crise econômico-financeira do devedor e à manutenção da atividade produtiva, nos termos do art. 47.

O art. 6º, inc. III, da Lei nº 11.101/2005 impede, durante o
stay

period
, atos de constrição ou retirada de bens vinculados a créditos sujeitos ao regime concursal, como forma de assegurar a estabilidade patrimonial necessária à reorganização empresarial.

No caso concreto, o crédito da agravante foi relacionado como quirografário no quadro de credores apresentado pelos recuperandos, inexistindo demonstração de
extraconcursalidade
ou prova de titularidade fiduciária apta a atrair a incidência da exceção prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

A discussão acerca da essencialidade do bem somente possui relevância jurídica nas hipóteses de créditos extraconcursais. Tratando-se de crédito concursal, a manutenção do bem na posse da recuperanda decorre diretamente dos efeitos legais da recuperação judicial, independentemente da aferição de indispensabilidade do equipamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção de bem vinculado a crédito sujeito à recuperação judicial decorre diretamente dos efeitos do art. 6º, inc. III, da Lei nº 11.101/2005, independentemente da análise de sua essencialidade. 2. A discussão acerca da essencialidade do bem possui pertinência apenas nas hipóteses de créditos extraconcursais previstas no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.”

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento nº 1010330-51.2026.8.11.0000, interposto contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial nº 1000145-06.2026.8.11.0015, que deferiu o processamento da recuperação judicial e declarou a essencialidade de diversos bens em favor dos recuperandos, dentre eles um drone agrícola modelo DJI Agras T50.

A agravante sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que apenas bens de capital essenciais à atividade empresarial podem permanecer na posse da recuperanda; contudo, deve restar demonstrado que a retirada do bem compromete, de forma efetiva e imediata, a continuidade da atividade empresarial.

Aduz que o drone agrícola foi adquirido em setembro de 2025, poucos meses antes do pedido de recuperação judicial, formulado em janeiro de 2026, o que demonstraria que a atividade sempre foi desenvolvida sem esse equipamento.

Afirma que, por se tratar de equipamento tecnológico de alta complexidade, seu funcionamento depende de ativação e gerenciamento por meio de plataforma digital específica, a qual permanece sob seu controle até o pagamento integral do bem.

Alega que a ordem cronológica dos fatos evidencia que a reorganização empresarial para o pedido de recuperação judicial já estava em curso quando o equipamento foi adquirido, o que pode caracterizar abuso do instituto.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento, para reformar a decisão recorrida, a fim de afastar o reconhecimento da essencialidade do bem e autorizar sua retirada da posse dos recuperandos pela agravante.

Efeito suspensivo indeferido (id 353941888).

Contraminuta apresentada (id n. 359079391).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso (id n. 359875873).

É o relatório.

SU
S
TENTAÇÃO ORAL

US
OU

DA PALAVRA O
ADVOGADO

HEITOR PEREIRA MARQUEZI, OAB-MT 20225-B.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR.
DR.
THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T
O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Os agravados requereram, em 07.01.2026, perante o juízo a quo, o processamento da recuperação judicial em favor de João Batista de Souza, Karine
Ines
Berna de Souza e Marlene
Neuhaus
de Souza, autodenominados “Grupo Cebola”. Em sede de tutela de urgência, pleitearam a antecipação dos efeitos do
stay

period
, com o reconhecimento da essencialidade de diversos bens móveis e imóveis, bem como de sua produção agrícola e de seu rebanho bovino.

O processamento da recuperação judicial dos agravados foi deferido em 16.01.2026 e, no mesmo ato, o magistrado declarou a essencialidade de diversos bens móveis e imóveis indicados nos autos.

A agravante sustenta que o drone agrícola foi adquirido em setembro de 2025, poucos meses antes do pedido de recuperação judicial, formulado em janeiro de 2026. Tal circunstância, segundo alega, demonstraria, em tese, que a atividade rural vinha sendo desenvolvida sem a utilização do referido equipamento.

A Lei n. 11.101/2005 tem como princípio orientador a preservação da empresa, buscando viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, a manutenção da fonte produtora, dos empregos dos trabalhadores e dos interesses dos credores, bem como a preservação da função social e o estímulo à atividade econômica, nos termos do art. 47.

Conforme dispõe o inciso III do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão ou constrição judicial ou extrajudicial sobre bens do devedor, decorrente de demandas judiciais ou extrajudiciais
cujos créditos ou obrigações estejam sujeitos à recuperação judicial ou à falência
.

Quanto aos créditos extraconcursais, que não se submetem à recuperação judicial e, portanto, em regra, não são alcançados pela suspensão prevista no art. 6º, o § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 estabelece ressalva específica: durante o
stay

period
, somente é possível obstar atos de constrição ou retirada de bens de capital quando estes forem essenciais à continuidade das atividades da devedora.

No caso dos autos, a agravante afirma que as partes celebraram contrato de compra e venda de drone agrícola, mediante faturamento parcelado, no valor total de R$ 105.000,00, do qual teria sido pago apenas o montante inicial de R$ 30.000,00.

Ocorre que referido crédito consta na lista de credores como quirografário (id Num. 352311886 - Pág. 6), submetendo-se, portanto, ao regime concursal. Além disso, não há prova neste recurso, nem sequer alegação nas razões recursais, de que o crédito ostente natureza extraconcursal. A agravante não demonstrou ser titular da posição de proprietária fiduciária, tampouco indicou qualquer outra hipótese legal de
extraconcursalidade
prevista no § 3º do art. 49 da Lei de Recuperação Judicial e Falência.

Importa observar, ainda, que a agravante sequer indicou a existência de impugnação à classificação do crédito como quirografário.

Nessa hipótese, a manutenção do bem na posse da recuperanda não decorre propriamente da declaração de essencialidade. Tratando-se de crédito concursal, a própria lei impede a retirada da posse de bem vinculado à dívida, de modo que sua permanência com a empresa ou empresário em recuperação judicial, durante o
stay

period
, constitui efeito direto da regra prevista no inciso III do art. 6º da Lei n. 11.101/2005.

Nesse sentido, o STJ já consignou que
Revela-se
de todo descabido, para efeito de validade e subsistência dos atos executivos em comento, aferir a essencialidade dos bens arrestados, a pretexto de aplicação da parte final do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005
, como procedeu o Tribunal estadual.
Os créditos em análise
(representados por cédulas de produto rural garantidas por penhor rural)
não se
subsumem
a nenhum daqueles descritos no § 3º do art. art. 49 da Lei n. 11.101/2005
(entre os quais, o de titularidade de credor titular da posição de proprietário fiduciário), reputados extraconcursais. (REsp n. 1.867.694/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020,
DJe
de 15/10/2020.)

A manutenção do drone na posse da recuperanda resulta dos efeitos legais automáticos da submissão do crédito ao regime concursal, e não da aferição da essencialidade do bem. Assim, a alegação de que o equipamento não seria indispensável à atividade rural mostra-se juridicamente irrelevante, pois tal exame somente teria pertinência em hipóteses de créditos extraconcursais, especialmente nas previstas no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

Dessa forma, mantenho a decisão agravada, ainda que por outros fundamentos.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(1
ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(2
ª
VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO
DE
20
DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para examinar com maior profundidade a controvérsia, em especial no que diz respeito à declaração de essencialidade do drone agrícola modelo DJI Agras T50, fornecido pela agravante aos recuperandos poucos meses antes do ajuizamento da recuperação judicial.

Após detida análise dos elementos probatórios e do cenário jurídico apresentado, ouso divergir do entendimento do ilustre Relator.

O cerne da questão reside na necessidade de se estabelecer uma distinção rigorosa entre o que constitui bem efetivamente essencial e o que representa apenas um bem útil ou um incremento tecnológico à atividade produtiva.

É cediço que a proteção conferida pela Lei nº 11.101/2005 à posse de bens de capital deve ser interpretada de forma restritiva, sob pena de se esvaziar o direito de propriedade de terceiros e transformar o processo
recuperacional
em um salvo-conduto para o inadimplemento de investimentos recentes e não quitados.

No caso examinado, os recuperandos compõem o denominado "Grupo Cebola", com atuação consolidada no setor agropecuário há quase trinta anos. Durante esse longo período, as atividades de pulverização e manejo fitossanitário foram conduzidas por meio de métodos tradicionais, como o uso de pulverizadores autopropelidos e barras de pulverização, equipamentos que permanecem na posse dos devedores.

Por sua vez, o drone em litígio foi adquirido em setembro de 2025, e o pedido de recuperação judicial sobreveio em janeiro de 2026. Ou seja, o equipamento foi incorporado à estrutura da empresa apenas quatro meses antes da confissão da crise econômico-financeira.

Essa ordem cronológica é determinante para o julgamento, pois este colegiado já enfrentou situação análoga quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1003299-19.2022.8.11.0000. Naquela oportunidade, discutiu-se a essencialidade de caminhões adquiridos menos de dois meses antes do pedido de recuperação judicial.

Naquela oportunidade, o entendimento ali firmado, e que mais uma vez ratifico, é o de que o empresário que se encontra em situação de dificuldade financeira real não expande suas operações ou adquire tecnologias de alto valor para incremento da atividade.

A propósito

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DOS BENS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE – BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – EMPRÉSTIMO CONTRATADO ÀS VÉSPERAS DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS MÓVEIS QUE POSSUEM NATUREZA DIVERSA DA ATIVIDADE DA RECUPERANDA – BENS DE INCREMENTO DA ATIVIDADE QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS ESSENCIAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Claramente se verifica que os bens em questão, que são caminhões de perfil graneleiro, apresentam características e natureza totalmente diversas do contrato social e da atividade da empresa recuperanda.

II - Os bens que permaneceram em tempo demasiadamente curto na posse da empresa recuperanda (dois meses), não pode ser considerado como essenciais, mas, sim, incremento da atividade econômica, que por sua vez, não atende à proteção estabelecida no parágrafo 3º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005.”
(N.U 1003299-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022,
Publicado
no DJE 27/10/2022)

Nesse cenário, a aquisição de um drone de última geração nas vésperas do pedido
recuperacional
configura um investimento para modernização ou expansão, e não um item de sobrevivência da estrutura produtiva pré-existente.

Como bem destacado no precedente citado, os bens que permanecem em tempo demasiadamente
curto na posse da empresa não podem
ser considerados essenciais, mas sim incremento da atividade econômica. A proteção do artigo 49, parágrafo 3º, da Lei nº 11.101/2005, não se presta a blindar ativos cuja ausência não comprometa o núcleo da operação histórica do devedor.

Admitir a essencialidade de um equipamento tecnológico sofisticado, recém-adquirido e praticamente não pago — visto que quase 80% do valor do bem permanece em aberto —, significaria transferir ao fornecedor de boa-fé todo o risco de uma estratégia de modernização que o devedor sabia que não poderia honrar.

O drone agrícola, embora proporcione maior eficiência e precisão, representa no contexto desse grupo econômico uma ferramenta de conveniência tecnológica, e não um bem estrutural indispensável, uma vez que a atividade rurícola foi exercida com sucesso por décadas sem o referido dispositivo.

Além disso, há que se considerar que o controle operacional pleno do equipamento sequer foi transferido aos agravados, uma vez que as credenciais administrativas e de gerenciamento digital permanecem vinculadas à empresa fornecedora, aguardando a quitação do preço. Esse fato reforça a conclusão de que o bem não se integrou de forma definitiva e imprescindível ao patrimônio produtivo dos devedores.

Portanto, a manutenção desse bem na posse dos recuperandos sob o manto da essencialidade ampliaria indevidamente o conceito legal e premiaria uma conduta que beira o abuso do direito.

Se o grupo operou durante décadas sem a tecnologia de drones, a retomada do equipamento pela fornecedora diante do inadimplemento não inviabilizará a continuidade da safra, que poderá ser assistida pelos maquinários convencionais já reconhecidos como essenciais na mesma decisão de origem.

Ante o exposto, em divergência ao voto do relator, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada no ponto que reconheceu a essencialidade do drone agrícola modelo DJI Agras T50, autorizando a agravante a promover os atos necessários à retomada do equipamento, observadas as cautelas legais.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 27 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia e, após análise, acompanho o eminente Relator para negar provimento ao agravo de instrumento.

A agravante pretende reformar a decisão que, nos autos da Recuperação Judicial nº 1000145-06.2026.8.11.0015, reconheceu a essencialidade de diversos bens utilizados pelos recuperandos, entre eles o drone agrícola modelo DJI Agras T50.

Sustenta que o equipamento foi adquirido poucos meses antes do pedido
recuperacional
, que não seria indispensável à atividade rural, que não foi integralmente pago e que seu controle operacional ainda dependeria de plataforma digital vinculada à fornecedora.

Embora esses argumentos possam ter relevância em hipóteses de crédito extraconcursal, a controvérsia, neste caso, não se resolve pela essencialidade do bem. Essa discussão assume pertinência própria nas situações do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, em que o credor, por ostentar posição jurídica de proprietário fiduciário, arrendador mercantil, vendedor com reserva de domínio ou outra hipótese expressamente prevista no referido dispositivo, não se submete, em regra, aos efeitos da recuperação judicial.

Não é esse, contudo, o caso dos autos, pois a relação entre as partes decorre de compra e venda mercantil de equipamento agrícola, mediante faturamento parcelado, e o crédito da agravante foi relacionado como quirografário, no id. 352311886, pág. 6, sem demonstração, neste recurso, de alienação fiduciária, reserva de domínio regularmente constituída, arrendamento mercantil ou outra hipótese legal de
extraconcursalidade
. Também não há notícia de impugnação específica à classificação do crédito no âmbito próprio da recuperação judicial.

Nesse contexto, a inadimplência do preço não confere, por si só, direito de retomada individual do equipamento. A falta de pagamento gera crédito sujeito ao regime concursal, mas não autoriza a retirada do bem da posse dos devedores sem título jurídico que assegure propriedade ou direito real de retomada.

A alegação de que as credenciais digitais permaneceriam vinculadas à fornecedora igualmente não altera a conclusão, pois tal circunstância pode repercutir em eventual discussão contratual, obrigacional ou classificatória, mas não comprova
extraconcursalidade
nem autoriza o afastamento dos efeitos legais do processamento da recuperação judicial.

Tratando-se de crédito sujeito à recuperação, incide o art. 6º, III, da Lei nº 11.101/2005, que impede atos de retenção, busca e apreensão ou constrição judicial ou extrajudicial sobre bens do devedor decorrentes de créditos submetidos ao concurso, de modo que a manutenção do drone com os recuperandos não decorre propriamente da declaração de essencialidade, mas da sujeição do crédito ao regime
recuperacional
.

Com a devida vênia à divergência, o precedente invocado não se ajusta ao caso, pois ali se discutiam bens alienados fiduciariamente, situação em que a análise da essencialidade era juridicamente relevante. Aqui, ao contrário, a agravante foi relacionada como credora quirografária e não demonstrou titularidade fiduciária ou outra causa de
extraconcursalidade
.

A proximidade entre a aquisição do equipamento e o ajuizamento da recuperação judicial também não basta, isoladamente, para autorizar a retomada do bem. Eventual abuso, fraude ou incorreção na classificação do crédito deve ser examinado pela via própria e com lastro probatório suficiente, sem permitir satisfação individual de credor sujeito ao concurso.

Assim, acompanho o eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão agravada, ainda que por fundamento diverso daquele adotado na origem, pois a retirada do equipamento é obstada pela natureza concursal do crédito, e não pela aferição concreta da essencialidade do drone agrícola.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026